Tribunal: TJMT
Processo: 1005963-74.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005963-74.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VANESSA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 035.870.631-92 (APELANTE), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), MARCOS JUNQUEIRA CARDOSO - CPF: 484.409.736-91 (APELADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), MARCOS JUNQUEIRA CARDOSO FILHO - CPF: 031.223.291-82 (APELADO), LEANDRO VINICIUS CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 010.977.751-43 (ADVOGADO), MAISA JUNQUEIRA CARDOSO - CPF: 041.826.041-99 (APELADO), MATHEUS DUTRA JUNQUEIRA CARDOSO - CPF: 050.046.451-08 (APELADO), MARIANA QUIRINO JUNQUEIRA CARDOSO - CPF: 084.282.421-94 (APELADO), REGIANE DUTRA ROMPA CARDOSO - CPF: 123.338.698-01 (APELADO), ESPÓLIO DE MARCOS JUNQUEIRA CARDOSO - CPF: 484.409.736-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil. direito de família. apelação cível. ação de reconhecimento de união estável post mortem. convivente casado. ausência de prova robusta da separação de fato. relacionamento paralelo ao casamento. concubinato. impedimento matrimonial. entidade familiar não configurada. sentença de improcedência mantida. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem, formulado pela apelante em face do espólio do de cujus. A apelante alega ter mantido convivência pública, contínua e duradoura com o falecido, com o objetivo de constituir família, no período de maio de 2015 a 25 de maio de 2023, sustentando que, embora o falecido permanecesse formalmente casado com a apelada, encontrava-se separado de fato.

II. questão em discussão

2. A questão central em discussão consiste em definir se a relação afetiva mantida entre a apelante e o falecido preenche os requisitos legais para ser reconhecida como união estável, notadamente diante da circunstância incontroversa de que o de cujus permaneceu legalmente casado, até a data de seu óbito, e da necessidade de comprovação inequívoca da separação de fato para afastar o impedimento matrimonial.

III.
razões de decidir

3. O reconhecimento da união estável como entidade familiar, nos termos do artigo 1.723 do Código Civil, exige a comprovação de convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família. O parágrafo primeiro do referido dispositivo legal estabelece, como condição intransponível, que a união estável não se constituirá se houver impedimento matrimonial, excetuando-se a hipótese em que a pessoa casada se encontre separada de fato ou judicialmente.

4. O ônus de comprovar a separação de fato do falecido, por ser fato constitutivo do direito da apelante, recaía integralmente sobre ela, conforme a regra de distribuição do ônus probatório insculpida no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. A análise detida do conjunto probatório revela que a recorrente não logrou êxito em se desincumbir de tal encargo.

5. Embora a apelante tenha apresentado elementos que indicam a existência de um relacionamento afetivo e de convivência com o falecido, tais como fotografias, declarações de residência e documentos que atestam seu acompanhamento durante o tratamento de saúde, tais provas, por si sós, são insuficientes para comprovar o rompimento definitivo do vínculo matrimonial que o de cujus mantinha com a apelada.

6. Em contrapartida, os apelados apresentaram um robusto acervo probatório que milita em favor da manutenção da sociedade conjugal, incluindo a existência de conta bancária conjunta, cartões de crédito vinculados, declaração do falecido junto ao INSS indicando a esposa como sua dependente, e faturas diversas que apontam o endereço da família na cidade como residência do casal.

7. A prova testemunhal colhida em juízo, longe de dirimir a controvérsia, reforçou a tese da defesa, ao confirmar a rotina de convivência do falecido com a esposa e os filhos nos finais de semana, dinâmica compatível com a preservação do núcleo familiar, ainda que com peculiaridades logísticas.

8. O que se extrai dos autos não é a sucessão de um relacionamento por outro, mas a coexistência de duas relações simultâneas. A relação mantida com a apelante, por mais duradoura e afetuosa que tenha sido, ocorreu em paralelo a um casamento que, para todos os efeitos legais e fáticos, não foi desfeito, amoldando-se à figura do concubinato, definida no artigo 1.727 do Código Civil, que não gera os efeitos jurídicos pretendidos.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao vedar o reconhecimento de união estável concomitante ao casamento, quando não comprovada a separação de fato, pois a proteção conferida à entidade familiar não se estende a relações paralelas, sob pena de violação dos deveres de lealdade e fidelidade inerentes ao matrimônio.

IV. dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de casamento válido de um dos conviventes constitui impedimento legal ao reconhecimento da união estável, nos termos do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, sendo ônus da parte que alega a união comprovar, de forma inequívoca, a separação de fato do parceiro casado. 2. A ausência de prova robusta da separação de fato, aliada à demonstração da manutenção de vínculos familiares, sociais e patrimoniais do convivente com seu cônjuge, caracteriza a relação paralela como concubinato, nos termos do artigo 1.727 do Código Civil, a qual não se equipara à união estável para fins de reconhecimento como entidade familiar e produção de efeitos jurídicos.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 1.521, VI, 1.723, § 1º, e 1.727; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.087.080/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/10/2022; STJ, AgInt no REsp 1.838.288/AC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 04/05/2020; STJ, REsp 1.558.015/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 12/09/2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VANESSA RIBEIRO DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da “Ação de Reconhecimento de União Estável Pós-Morte” (Processo nº 1005963-74.2023.8.11.0004), ajuizada pela apelante contra o ESPÓLIO DE MARCOS JUNQUEIRA CARDOSO, representado por seus herdeiros, MARCOS JUNQUEIRA CARDOSO FILHO, MAÍSA JUNQUEIRA CARDOSO, MATHEUS DUTRA JUNQUEIRA CARDOSO, MARIANA QUIRINO JUNQUEIRA CARDOSO, e pela viúva, REGIANE DUTRA ROMPA CARDOSO, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender não comprovada a separação de fato do de cujus em relação à sua esposa, caracterizando a relação mantida com a autora como concubinato e, por conseguinte, afastando o reconhecimento como entidade familiar (cf. Id. nº 322219461).

A r. sentença, ainda, condenou a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que o conjunto probatório, notadamente a prova testemunhal e os documentos que demonstram a convivência pública e o cuidado durante a enfermidade do falecido, comprova de forma inequívoca a existência da união estável e a efetiva separação de fato do de cujus em relação à Sra. Regiane (cf. Id. nº 322219462).

Argumenta que a decisão de primeiro grau não valorou adequadamente as provas e pugna pela reforma integral da sentença para que seja reconhecida a união estável no período alegado.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso de apelação, com vistas a reformar a sentença, julgando os pedidos iniciais procedentes (cf. Id. nº 322219462).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 322219463).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por VANESSA RIBEIRO DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da ação de reconhecimento de união estável post mortem, registrada sob o nº 1005963-74.2023.8.11.0004, ajuizada pela apelante em face do ESPÓLIO DE MARCOS JUNQUEIRA CARDOSO, representado por seus herdeiros e pela viúva, ora apelado, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial (Id. nº 322218428), a autora alegou ter conhecido o falecido Marcos Junqueira Cardoso em março de 2012, iniciando com ele um relacionamento afetivo em julho do mesmo ano.

Afirmou que, a partir de maio de 2015, passou a conviver com o de cujus sob o mesmo teto, na Fazenda São Luiz, em Barra do Garças/MT, em união que perdurou até o falecimento dele, ocorrido em 25 de maio de 2023.

Alegou que, embora o falecido permanecesse documentalmente casado com Regiane Dutra Rompa Cardoso, era de conhecimento público que ambos estavam separados de fato, a ponto de o falecido deixar de declará-la como dependente em seu imposto de renda.

Asseverou que sua relação com o falecido era pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família.

Informou que, no início de 2020, deixou seu emprego para dedicar-se integralmente ao cuidado da saúde do companheiro, tendo, inclusive, firmado termos de compromisso em internações hospitalares.

Destacou que, em março de 2023, o casal alugou uma residência na cidade para facilitar o tratamento de hemodiálise do falecido.

Com base nesses fatos, fundamentou seu pedido no artigo 1.723 do Código Civil, sustentando o preenchimento de todos os requisitos para o reconhecimento da união estável, inclusive a exceção legal para pessoas casadas, mas separadas de fato.

Citou jurisprudência pertinente e dispositivos da Lei nº 8.213/91, argumentando ser necessário o reconhecimento judicial da união para fins de obtenção de pensão por morte junto ao INSS.

Requereu, em sede de tutela de urgência, o reconhecimento liminar da união estável para fins de habilitação previdenciária, o bloqueio de contas bancárias e a expedição de ofícios para obtenção de informações sobre seguro de vida e verbas rescisórias do falecido.

Ao final, postulou a concessão da justiça gratuita, a procedência integral da ação para declarar o reconhecimento da união estável mantida por oito anos, bem como a condenação dos réus ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Em sua contestação (Id. nº 322219388), a parte ré/apelada impugnou os pedidos autorais, alegando que o falecido e Regiane Dutra Rompa Cardoso foram casados desde 1988 até a data do óbito, mantendo vida familiar e patrimônio em comum.

Afirmou não haver separação de fato entre eles, mas apenas uma dinâmica familiar em que a esposa residia na cidade com os filhos, por motivos educacionais, enquanto o falecido permanecia na fazenda, reunindo-se com a família nos finais de semana.

Sustentou que a relação da autora com o falecido constituía concubinato adulterino, sem amparo legal para reconhecimento como entidade familiar, citando os artigos 1.723, § 1º, e 1.521, inc. VI, do Código Civil, além de precedentes do Supremo Tribunal Federal (Temas 526 e 529).

Alegou que a autora teria se aproveitado do estado de saúde do falecido para se apresentar como companheira, inclusive realizando gastos excessivos com o cartão de crédito dele durante sua internação hospitalar.

Rechaçou a alegação de exclusividade no cuidado ao falecido, afirmando que seus filhos e motoristas da fazenda sempre prestaram assistência.

Na impugnação à contestação (Id. nº 322219401), a autora/apelante reiterou que o falecido e Regiane encontravam-se separados de fato há vários anos.

Alegou que a coabitação contínua com o falecido, desde 2015, tanto na fazenda quanto no imóvel alugado na cidade, desmente a tese de manutenção do vínculo conjugal.

Sustentou que os auxílios financeiros prestados pelo falecido à ex-esposa tinham como finalidade o sustento dos filhos comuns.

Alegou que a posse do cartão de crédito demonstrava a confiança do falecido, indicando vínculo afetivo e convivência típica de uma união estável.

Defendeu a aplicação da exceção legal prevista no art. 1.723, § 1º, do Código Civil, não se tratando de concubinato. Citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em apoio à sua tese.

Concluída a instrução, com a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal da autora (Id. nº 322219456), as partes apresentaram alegações finais em forma de memoriais (cf. Ids. nº 322219458 e 322219459), reiterando suas respectivas teses.

A sentença (Id. nº 322219460) julgou improcedentes os pedidos iniciais. O fundamento fático da decisão foi no sentido de que, embora tenha restado comprovada a existência de vínculo afetivo entre a autora/apelante e o falecido, o conjunto probatório não foi suficiente para demonstrar a alegada separação de fato entre o de cujus e sua esposa, Regiane Dutra Rompa Cardoso.

O juízo entendeu que a instrução processual manteve a controvérsia sobre esse ponto fulcral. Juridicamente, concluiu-se que, sendo incontroversa a existência de casamento vigente durante o período alegado, e ausente prova da separação de fato, a relação entre a autora e o falecido configura-se como concubinato, nos termos do art. 1.727 do Código Civil, o qual não é reconhecido como entidade familiar pela legislação vigente.

A decisão fundamentou-se em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.087.080/TO), que veda o reconhecimento de união estável concomitante ao casamento.

No dispositivo, julgou-se extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando-se a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa.

A autora/apelante, interpôs recurso de apelação (cf. Id. nº 322219462), alegando erro de julgamento quanto à valoração das provas.

Sustentou que os depoimentos testemunhais, especialmente os de Márcio Agnesini do Amaral e Silvany Pereira Morais, confirmaram de maneira categórica a separação de fato do falecido e o reconhecimento público da apelante como sua companheira.

Afirmou que os documentos comprobatórios do acompanhamento prestado ao falecido durante seu tratamento de saúde evidenciam a existência de affectio maritalis e de vínculo de cuidado mútuo, característicos da união estável.

Fundamentou seu pedido na exceção prevista no art. 1.723, § 1º, do Código Civil, e em recente jurisprudência do STJ (AREsp 2.471.558), a qual teria admitido o reconhecimento de união estável mesmo com casamento válido, desde que comprovada separação de fato.

Ao final, requereu o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para julgar procedente o pedido de reconhecimento da união estável post mortem.

Nas contrarrazões (cf. Id. nº 322219463), a parte apelada defendeu a manutenção integral da sentença.

Reafirmou que o falecido e a Sra. Regiane mantinham um casamento estável, com vida familiar, social e patrimonial em comum, o que teria sido corroborado por provas documentais (como conta bancária conjunta, declaração de dependência no INSS e despesas da residência familiar) e testemunhais.

Sustentou que a relação da apelante com o falecido tratava-se de um relacionamento extraconjugal, caracterizado como concubinato, sem proteção jurídica.

Alegou que não foram trazidas aos autos, em sede recursal, provas aptas a modificar o entendimento firmado pelo juízo de origem.

Por fim, requereu o desprovimento do recurso e a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Pois bem.

A controvérsia central reside em definir se a relação afetiva mantida entre a apelante e o falecido, Marcos Junqueira Cardoso, preenche os requisitos legais para ser reconhecida como união estável, notadamente diante do fato incontroverso de que o de cujus permaneceu legalmente casado com a apelada, Regiane Dutra Rompa Cardoso, até a data de seu óbito.

O ordenamento jurídico brasileiro, por meio do artigo 1.723 do Código Civil, reconhece a união estável como entidade familiar, desde que configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Contudo, o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal estabelece uma condição crucial para o caso em tela: a união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos ao casamento, com a ressalva de que tal vedação não se aplica “no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente”:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

§ 1
o
A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.

§ 2
o
As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável.”

Dessa forma, o ônus de comprovar a separação de fato do falecido recaía integralmente sobre a apelante, por ser fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A análise detida do conjunto probatório, contudo, revela que a recorrente não logrou êxito em se desincumbir de tal encargo.

É verdade que a apelante trouxe aos autos elementos que indicam a existência de um relacionamento afetivo e de convivência com o falecido, como fotografias, declarações de residência na propriedade rural onde ele trabalhava e, de forma contundente, os documentos que atestam seu dedicado acompanhamento durante o tratamento de saúde que antecedeu o óbito.

Tais provas, embora demonstrem a existência de um laço afetivo, são insuficientes, por si sós, para comprovar o rompimento definitivo do vínculo matrimonial que o falecido mantinha com a apelada, Regiane.

Em contrapartida, os apelados apresentaram um robusto acervo probatório que milita em favor da manutenção da sociedade conjugal.

Constam nos autos documentos que demonstram a existência de conta bancária conjunta, cartões de crédito vinculados, declaração do falecido junto ao INSS indicando a esposa como sua dependente, e faturas e documentos diversos que apontam o endereço da família na cidade como residência do casal.

Ademais, a prova testemunhal colhida em juízo, longe de dirimir a controvérsia, reforçou a tese da defesa.

As testemunhas arroladas pelos apelados, como vizinhos de longa data, foram uníssonas em afirmar que o falecido frequentava a residência da família nos finais de semana, mantendo uma rotina de convivência com a esposa e os filhos, e que desconheciam qualquer separação.

A dinâmica relatada, consistente no trabalho do falecido na fazenda durante a semana e em seu retorno à cidade nos dias de folga, mostra-se plenamente compatível com a preservação de um núcleo familiar, ainda que com peculiaridades de natureza logística.

Nesse cenário, o que se extrai dos autos não é a sucessão de um relacionamento por outro, mas a coexistência de duas relações simultâneas.

A relação mantida com a apelante, por mais duradoura e afetuosa que tenha sido, ocorreu em paralelo a um casamento que, para todos os efeitos legais e fáticos, não foi desfeito.

Tal situação se amolda perfeitamente à figura do concubinato, definida no artigo 1.727 do Código Civil como “as relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar”:

“Art. 1.727. As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justica é pacífica ao vedar o reconhecimento de união estável concomitante ao casamento, quando não comprovada a separação de fato:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. CASAMENTO SIMULTÂNEO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não é possível o reconhecimento de união estável concomitante ao casamento sem que haja separação de fato ou de direito do cônjuge.

3. Agravo interno não provido”

(STJ - TERCEIRA TURMA - Relator: Ministro MOURA RIBEIRO - AgInt no REsp 1838288/AC, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. DEFERIMENTO.

1. O deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. No caso concreto, verifica-se a presença da probabilidade do direito alegado, uma vez que apenas a separação de fato dos cônjuges, prevista no art. 1.723, §1º, do Código Civil, configura exceção à vedação legal ao reconhecimento da concomitância entre casamento preexistente e união estável, segundo o entendimento do STJ e do STF.

3. Necessidade de cabal demonstração da circunstância de a pessoa casada se achar separada de fato quando constituiu nova relação convivencial, bem como a data aproximada da sua ocorrência, o que, em juízo perfunctório, não foi explicitado suficientemente no acórdão recorrido.

4. A ultimação do inventário, contemplando a agravada com a meação que lhe caberia como companheira meeira e o quinhão como herdeira de eventuais bens particulares, poderá acarretar risco ao resultado útil do processo, com a possível transferência de propriedade e alienação de bens, evidenciando o periculum in mora caso não concedida a tutela provisória.

Agravo interno improvido.”

(STJ - TERCEIRA TURMA - Relator: Ministro Humberto Martins - AgInt na TutCautAnt n. 757/MS, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025.)

A proteção conferida à entidade familiar não se estende a relações paralelas, sob pena de violação dos deveres de lealdade e fidelidade inerentes ao matrimônio.

Conforme bem pontuado na sentença, a simultaneidade de relações dá-se o nome de concubinato, que não gera os efeitos jurídicos pretendidos pela apelante.

Portanto, ao não conseguir comprovar de forma inequívoca a separação de fato do falecido, a apelante não superou o impedimento legal para o reconhecimento da união estável.

A decisão do juízo de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido, mostra-se, assim, irretocável, pois aplicou corretamente o direito à espécie, em conformidade com as provas produzidas e o entendimento jurisprudencial consolidado.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026